Tribunal: TJPA
Processo: 0000181-29.2014.8.14.1979
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000181-29.2014.8.14.1979

RECORRENTE: ELIANILSON BELTRAO BARBOSA, ENOQUE DOS SANTOS DO EGITO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º:
0000181-29.2014.8.14.1979

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARARI/PA

RECORRENTES:
ENOQUE DOS SANTOS DO EGITO E ELIANILSON BELTRÃO BARBOSA

ADVOGADO PARTICULAR:
FERNANDO FLAVIO LOPES SILVA, OAB/PA 5.041

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E OUTRO MEIO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL).

PEDIDOS COMUNS A AMBOS OS RECORRENTES.

DA PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NÃO TENDO O JUÍZO
A QUO
SE MANIFESTADO SOBRE O TEMA E NÃO HAVENDO AINDA CONDENAÇÃO, INVIÁVEL A DECISÃO SOBRE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

M É R I T O

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO SE CONFUNDE COM FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. DESTARTE, NÃO VIOLADO O ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUE IMPÕE O DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DE TODAS AS DECISÕES JUDICIAIS. A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL NÃO NECESSITA SER EXTENSA OU EXAURIENTE, BASTANDO QUE O MAGISTRADO INDIQUE AS RAZÕES DO SEU CONVENCIMENTO. EM SE TRATANDO DE DECISÃO DE PRONÚNCIA, CONFORME §1º DO ARTIGO 413, DO CPP, POR SE TRATAR DE JUÍZO DE PRELIBAÇÃO, BASTA QUE O JUIZ INDIQUE A MATERIALIDADE DO FATO E A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO, PERMITINDO, ASSIM, O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO.

2.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A SENTENÇA DE PRONÚNCIA POSSUI CUNHO DECLARATÓRIO E FINALIZA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NÃO COMPORTANDO EXAME APROFUNDADO DE PROVAS OU JUÍZO MERITÓRIO. NESSE DIAPASÃO, CABE AO JUIZ APENAS VERIFICAR A EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE MATERIALIDADE DO DELITO E INDÍCIOS DE AUTORIA, CONFORME MANDAMENTO DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO SE CUIDA DE PROVA DE CERTEZA DA PRÁTICA DELITIVA, EXIGÍVEL SOMENTE PARA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO OBSTANTE, DEVE SER DEMONSTRADA, EM DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA, A PRESENÇA DOS REFERIDOS INDÍCIOS, COMO OCORREU NA ESPÉCIE.
NO CASO CONCRETO, A
MATERIALIDADE
DO CRIME RESTOU PROVADA PELO AUTO DE EXAME CADAVÉRICO, OS INDÍCIOS DE
AUTORIA
RESTARAM ESCLARECIDOS POR MEIO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO, UMA VEZ QUE O ACUSADO ENOQUE DOS SANTOS DO EGITO CONFESSOU EM JUÍZO TER DESFERIDO GOLPES DE FACA NA VÍTIMA. AS TESTEMUNHAS EM JUÍZO RATIFICARAM OS DEPOIMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO
. ASSIM, D
EVE SER MANTIDA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, PROFERIDA PELO JUÍZO A
QUO
, HAVENDO NÍTIDA NECESSIDADE QUE OS RECORRENTES, SEJAM SUBMETIDOS A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR.

PEDIDOS DO RECORRENTE ENOQUE DOS SANTOS DO EGITO.

1.

DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.

TESE REJEITADA
.
OBSERVANDO O TEOR DOS DEPOIMENTOS E PROVAS PRESENTES NOS AUTOS FICOU MAIS DO QUE DEMONSTRADO A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE QUE O ACUSADO AGIU COM A INTENÇÃO DE RESGUARDAR SUA INTEGRIDADE OU DE TERCEIROS, MAS SIM COM EVIDENTE
“ANIMUS NECANDI”.
UMA VEZ QUE,

O RECORRENTE AGIU POR MOTIVO TORPE E DESPROPORCIONAL COM A VÍTIMA, DEFERINDO-LHES GOLPES DE FACA, DEVIDO A DESAVENÇA ENVOLVENDO BRIGA DE FUTEBOL
, DE MODO QUE A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA, ARGUIDA PELO MESMO, NÃO MERECER PROSPERAR.

2.
DA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.
NÃO ACOLHIMENTO.
INCABÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO PARA O DE LESÃO CORPORAL SE AS PROVAS ENSEJAREM DÚVIDA A RESPEITO DO DOLO DO AGENTE. NA FASE DE PRONÚNCIA, BASTAM INDÍCIOS PARA QUE O ACUSADO SEJA SUBMETIDO AO JUÍZO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI, COMPETENTE PARA A DECISÃO FINAL QUANTO À EXISTÊNCIA OU NÃO DE
ANIMUS NECANDI.

RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E NESTA PARTE, DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
dos recursos e, nesta parte,
negar-lhes provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

03
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
19
de
fevereiro
de 2024 e término no dia
26
de
fevereiro
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 26

de
fevereiro
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ENOQUE DOS SANTOS DO EGITO e ELIANILSON BELTRÃO BARBOSA
,
por intermédio de Advogado Particular contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única de Cachoeira do Arari/PA
(ID nº 15421790), que os
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo

121, §2º, I e IV, do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 11/14, ID nº 15421769), em síntese, que no dia 05/04/2013, por volta das 19:00 horas, Nilson de Souza Pamplona Neto ia caminhando na ponte que existe na Vila Jenipapo, rumo a sua casa e mais a frente, escorados no corrimão da ponte, estavam os dois denunciados Enoque e Elianilson, como se esperassem alguém.

Quando Nilson se aproximou, recebeu de Enoque um soco na boca, que lhe quebrou alguns dentes e em seguida os dois se engalfinharam e quando a vítima tentou correr, foi seguro por Elianilson, tendo Enoque se aproveitado e dado uma facada em Nilson, que atingiu a região do hipocôndrio esquerdo.

Após isso, a vítima deu alguns passos e caiu, sendo socorrida, mas morreu no caminho do hospital de Santa Cruz do Arari.

Quanto aos denunciados, empreenderam fuga e somente dias depois compareceram perante a Autoridade Policial, para dar as suas versões sobre o crime.

NEIVA DE JESUS DA CRUZ PEREIRA, a terceira denunciada, no momento do fato, tinha se dirigido para a casa de uma parente, como que despistando ou tirando de si qualquer responsabilidade sobre o que viria a ocorrer, porém, momentos antes, foi vista passando a faca, usada no homicídio, para Elianilson e este foi quem entregou a mesma arma para Enoque.

As informações dão conta ainda que Enoque e Nilson haviam se desentendido em uma partida de futebol e que em consequência disso, Enoque tinha prometido de morte a vítima, mas que dias antes do crime, o próprio Enoque buscou pacificar a situação, como que planejando o que iria fazer. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora recorrentes como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 326/329, ID nº 15421790),
o juiz entendeu pela
impronúncia
da acusada
NEIVA DE JESUS DA CRUZ PEREIRA
, nos termos do artigo 414, do CPP, e, pela
pronúncia
dos acusados
ENOQUE DOS SANTOS DO EGITO
e
ELIANILSON BELTRÃO BARBOSA
, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-os nas sanções previstas dos artigos

121, §2º, I e IV, do Código Penal.

Irresignado, o recorrente ENOQUE DOS SANTOS DO EGITO interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 331/346, ID nº 15421791),
pugnando preliminarmente pela
gratuidade da justiça
, no mérito, requereu a
impronúncia
, uma vez que ausente o contexto probatório e indícios suficientes de autoria, bem como, suscitou a
ausência de fundamentação da decisão
, subsidiariamente, sustentou a tese de
legítima defesa
, sendo portanto sua conduta uma excludente de ilicitude, defendendo que o acusado deve ser absolvido sumariamente, e, por fim, na impossibilidade, pela
desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte
, por ter sido um crime de natureza preterdoloso.

No mesmo sentido, o recorrente ELIANILSON BELTRÃO BARBOSA interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 354/367, ID nº 15421795),
pugnando preliminarmente pela
gratuidade da justiça
, no mérito, requereu a
impronúncia
, uma vez que ausente o contexto probatório e indícios suficientes de autoria, bem como, suscitou a
ausência de fundamentação da decisão
.

Em
contrarrazões

(fls. 377/384, ID nº 15421804),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
dos recursos, a fim de que a sentença seja mantida em todos seus termos.

Nesta

Instância Superior (fls. 388/392, ID nº 15788928),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença ora vergastada, pois irreprochável.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Da análise
preliminar,
os apelantes requereram a
concessão da gratuidade de justiça
,

adianto que
não

conheço
o pedido da Defesa.

Entendo que a decisão não compete a esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância, uma vez que o Juízo
a quo
não se manifestou sobre o tema e ainda não houve condenação.

E ainda, a título de esclarecimentos, tal pedido é matéria afeta ao juízo da execução, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, tem-se, ainda, que, considerando que o feito se encontra em sua fase preliminar, tal pedido deverá ser apreciado em ocasião oportuna, isto é, ao final do processo, caso haja prolação de eventual sentença condenatória, sendo incabível a análise neste momento.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - FEMINICÍDIO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA OUTROS DELITOS (LESÃO CORPORAL) - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 64 DO TJMG - CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INVIABILIDADE - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO - ARTIGO 804 CPP - SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA
. (...) - A assistência judiciária gratuita ou isenção de custas processuais devem ser apreciadas no Juízo da Execução (art. 804, CPP).
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10134160093834001 Caratinga, Relator: Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/03/2023).

Por todo o exposto, REJEITO a preliminar suscitada, prosseguindo à apreciação do mérito recursal.

PEDIDOS COMUNS A AMBOS OS RECORRENTES.

M É R I T O

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
.

Segundo a Defesa, a Sentença de Pronúncia carece de fundamentação,
uma vez que de forma genérica aduz que há prova de indícios de autoria e materialidade sem mencionar quais são as provas que corroboram para a referida decisão.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

A bem da verdade, nessa primeira fase, de mera admissão da peça acusatória, o julgador não pode pormenorizar a avaliação da prova, sob pena de influenciar o convencimento do corpo de jurados. Vigora, nesta fase, o brocardo do
in dúbio pro societate
, e não pelo
in dúbio pro reo
, uma vez que, nos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII da CF/88), cabe à sociedade dissipar e optar, de acordo com livre convencimento de seus representantes (os jurados), se a tese acusatória ou defensiva é ou não correta.

O juiz,
in casu
, limita-se apenas a um juízo de suspeita, nunca de certeza, bastando, para tanto, o convencimento acerca da existência do delito e de indícios que indiquem, suficientemente, que os réus praticaram em tese o delito. Esse o caso dos autos.

Aplica-se, nesse sentido, a dicção do artigo 413 do CPP:
Para que o juiz pronuncie o réu é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da existência do crime e, em segundo plano, dos indícios suficientes da autoria.

Registre -se que, na linha da melhor doutrina e jurisprudência, não se exige, nesta fase processual, extenso arcabouço argumentativo, sob pena de incorrer o julgador em excesso de linguagem ou eloquência acusatória, de modo a não exercer qualquer influência sobre os jurados integrantes do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Dessa forma, ao considerar os limites impostos ao julgador em sede de sentença de pronúncia, não há falar-se em nulidade por ausência de fundamentação, tendo em vista que o magistrado
a quo
, embora de forma sucinta e contrária à pretensão defensiva, enfrentou de forma suficiente as alegações finais apresentadas pelos recorrentes, não decorrendo daí qualquer prejuízo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
. 1. A decisão de pronúncia tem suporte em provas colhidas em nível de investigação e durante a instrução criminal, na qual foi assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 2. A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados. (...) 4. Agravo improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1848420 AM 2021/0068703-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

2.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que razão
não acolho
o pleito dos ora recorrentes.

Consoante anteriormente decidido, extrai-se da pronúncia que:

“
Ora, se assim o é, não há como negar que há provas suficientes nos autos acerca da existência da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, notadamente em razão dos depoimentos colhidos das testemunhas, as quais foram uníssonas em apontar os oras denunciados como os autores do crime, narrado com riqueza de detalhes os acontecimentos do dia do fato apontando a participação de cada um dos réus, ademais o réu Enoque dos Santos do Egito confessa as acusações.

Por outro lado, se estão presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não há que se falar, salvo melhor juízo, e nesta fase, em hipótese de absolvição sumária ou impronúncia dos acusados, até mesmo porque nessa fase do sumário da culpa ou Judicio Acusationis vigora o Princípio do In dúbio pro societate”.

Como cediço, a sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Cito, a título de melhor elucidação do tema:

"[...]
Na fase da pronúncia, exige-se do juiz unicamente o exame do material probatório produzido até então, especialmente para a comprovação da inexistência de qualquer das possibilidades legais de afastamento da competência ou então de absolvição sumária (situações estas em que, ao contrário da pronúncia, deverá haver convencimento judicial pleno.
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência / Eugênio Pacelli, Douglas Fischer. - 13. ed. - São Paulo: Atlas, 2021, p. 2.599).

Assim, a presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie.

No caso concreto, a
materialidade
do crime restou provada pelo Auto de exame cadavérico (fls. 54/55, ID nº 15421770) que atesta o óbito da vítima
,
e os indícios de
autoria
estão presentes nos autos, em diversos depoimentos, tanto na fase inquisitorial, como confirmados na fase judicial.

Em juízo, a
informante CLEIDIANE GEMAQUE PAMPLONA, na condição de irmã da vítima, narrou:

Que o fato ocorreu dia 05/04/2013. Que o motivo foi assunto de bola. que ia com seu irmão a uma arena para um jogo de futebol. Que seu irmão caminhava mais a frente rumo a um campo de futebol, por volta das 19:30 horas. Que estava caminhando atrás de seu irmão. Que chegou a escutar seu irmão falando “não me fura filho da puta”. Que viu a correria das pessoas com a situação. Que viu seu irmão já esfaqueado. Que perguntou quem havia feito aquilo. Que seu irmão disse que quem havia o furado foi Enoque e quem o segurou foi o “Bacu”. Que quebraram vários dentes de seu irmão. Que só deu tempo do seu irmão falar quem havia feito aquilo, logo depois não falou mais nada. Que seu irmão morreu nos seus braços. Que a rixa do seu irmão com Enoque começou devido jogo de futebol. Que seu irmão não estava bebido. Que seu irmão não portava faca. Que seu irmão antes de morrer disse que chegou a lutar com Enoque, porém foi covardemente esfaqueado. Que não tem ideia porque “Bacu” se meteu na briga, ajudando a segurar seu irmão para Enoque o esfaquear.

O informante JEFERSON DE JESUS BARBOSA NASCIMENTO, na condição de amigo da vítima, em juízo disse:

Que no dia dos fatos estava bebendo em um bar. Que viu dois rapazes bebendo, eram Enoque e Elianilson. Que conversavam e devido rixa de bola prometeram dar uma facada em um terceiro rapaz. Que esse rapaz vinha andando em uma ponte. Que ao se aproximar do bar os dois homens que estavam sentados no bar se levantaram, caminharam em direção ao homem na ponte e começaram a lhe esfaquear. Que em seguida empreenderam fuga, e o homem morreu. Que logo em seguida foi avisar a família da vítima. Que “Bacu” segurou a vítima e Enoque o esfaqueou. Que quando foi socorrer a vítima esta não falava mais nada. Que a vítima não estava armada.

O acusado ENOQUE DOS SANTOS DO EGITO, em juízo confessou a autoria do crime, afirmou:

Que a primeira desavença que teve com a vítima, foi devido a futebol. Que estava jogando bola, quando começaram a brigar, que a vítima saiu do campo, as pessoas começaram a gritar, quando a vítima começou a correr atras do depoente com um terçado. Que quando chegou em casa viu que estava cortado na costa. Que sua mãe lhe pediu para pedir desculpas à vítima. Que chegou a pedir desculpas e se resolveram. Que no dia do crime, estava com Elianilson fazendo frete. Que portava faca para cortar barranco no lago. Que em seguida foi ao bar beber uma cerveja juntamente com Elianilson. Que a vítima da ponte começou a gritar que “agora era a hora”. Que começaram a travar briga corporal. Que para se defender pegou a faca e furou a vítima. Que Elianilson não se envolveu na briga, permanecendo no bar.

O acusado ELIANILSON BELTRÃO BARBOSA, em juízo disse:

Que conhece Enoque. Que estava fazendo um frete com Enoque, em seguida foram a um bar beber. Que por volta das 19:00 horas, Enoque saiu e foi a sua casa pegar o dinheiro para pagar a cerveja. Que começou a ouvir um alvoroço, quando Enoque voltou dizendo o que havia acontecido. Que ouvia falar que Enoque e a vítima haviam brigado anteriormente por causa de bola. que não tem conhecimento da vítima ter esfaqueado Enoque anteriormente.

Assim, a prova oral produzida fornece indícios de que os recorrentes agiram por motivo torpe, dificultando a defesa do ofendido. O acusado Enoque dos Santos do Egito confessou em juízo ter desferido golpes de terçado na vítima. As testemunhas em juízo ratificaram seus depoimentos na fase inquisitiva
. Assim, d
eve ser mantida a Decisão de Pronúncia, proferida pelo Juízo a
quo
, havendo nítida necessidade que os recorrentes, sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

N
este estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que os réus devem mesmo ser pronunciados a fim de que sejam julgados pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

A
pronúncia
é um

mero juízo de admissibilidade da acusação. Não exige prova incontroversa sobre a existência do crime nem busca a certeza exigida para condenação, de sorte que é suficiente a existência de indícios suficientes de que o réu é o autor do fato.
Sobre a matéria em análise, trago à colação jurisprudência de nosso Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBIIDADE. EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação.
In casu
, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral

colhida; II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do animus necandi, o que não ocorre no presente caso; IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA, RESE: 2020.02127020-46, Acórdão nº 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/10/2020, Publicado em 01/10/2020).

Dessa forma, a sentença que pronunciou os recorrentes está em conformidade com a lei, vez que o MM. Juiz ficou convencido da materialidade e da existência de indícios de autoria, e fundamentou a decisão.

Evidencia-se que, de acordo com as informações constantes dos autos, restou indubitável que
ENOQUE DOS SANTOS DO EGITO e ELIANILSON BELTRÃO BARBOSA
, atacaram a vítima com faca, provocando-lhe a morte
.

Além do mais, as incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o
in dúbio pro societat
. Assim, incabível análise aprofundada, a fim de não retirar autonomia dos verdadeiros juízes da causa.

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado os réus a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Ainda nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial:

PENAL - PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FEMINICÍDIO TENTADO - RÉU PRONUNCIADO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - RECURSO DESPROVIDO.
1) A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, sendo suficiente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria pela prática do crime de feminicídio tentado, devendo o réu deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos preconizados no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, à luz do princípio
in dubio pro societate
. 2) Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AP - RSE: 00004161920198030009, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 08/07/2021).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia dos ora recorrentes
.

PEDIDOS DO RECORRENTE ENOQUE DOS SANTOS DO EGITO.

1.

DO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.

O recorrente
busca a absolvição sumária, com o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a desclassificação para lesão corporal seguida de morte, sob o argumento de que não teve a intenção de tirar a vida da vítima.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

A autoria delitiva está consubstanciada nos depoimentos das testemunhas, que indubitavelmente, estão em perfeita coerência. Não resta dúvida que, os Recorrentes foram apontados como autores do delito que lhes foi imputado.

Não se sustenta a excludente de ilicitude, arguida pela Defesa. Mesmo que tivesse ocorrido. Os Acusados não se utilizaram de meios moderados e proporcionais, para repelir a suposta agressão se esta ocorreu.

Os Recorrentes agiram por motivo torpe e desproporcional com a vítima, desferindo golpes de faca que culminaram em sua morte.

Sabe-se que para a decretação da absolvição sumária, sob o argumento de que o acusado agiu amparado pelo manto da legítima defesa, é necessária prova segura e incontroversa que possa ser identificada de maneira fácil pelo juiz da causa criminal. Não havendo a plena certeza de tal excludente, deve o acusado ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Das provas colhidas ao longo da instrução processual ficou nítido que os elementos necessários para prolação da sentença de pronúncia estavam presentes, tanto é que o Magistrado, vislumbrando os indícios de autoria e prova da materialidade, entendeu por bem pronunciar os acusados.

Observando o teor dos depoimentos e provas presentes nos autos ficou mais do que demonstrado a inexistência de qualquer indício de que os acusados agiram com a intenção de resguardar suas integridades ou de terceiros, mas sim com evidente
“animus necandi”.

Assim, os relatos testemunhais em juízo e na fase inquisitorial encontram-se em harmonia e fornecem dados suficientes quanto à dinâmica dos fatos e à autoria, que aliados aos demais elementos configuradores da materialidade tornam a pronúncia medida imperativa.

Diante dos fatos, o reconhecimento da legítima defesa não é medida que se impõe devendo o processo seguir seu regular trâmite.

A jurisprudência assim se pronuncia:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, § 2°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
No caso em comento, a tese de legítima defesa não restou, por ora, cristalinamente comprovada pelas provas disponíveis nos autos, restando duvidoso, principalmente, se todos os requisitos exigidos para a incidência da referida excludente da ilicitude foram adimplidos na sua integralidade, isto é, a existência de injusta agressão, atual ou iminente e o uso moderado dos meios necessários para repelir tal agressão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
(TJPA, 2020.02118626-08, Acórdão nº 214.601, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 30/09/2020, Publicado em 30/09/2020).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE

RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA A RESPEITO DA OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – NECESSIDADE DE PROVA

INEQUÍVOCA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – POSSIBILIDADE – MOTIVAÇÃO DO CRIME NÃO ESCLARECIDA NOS

AUTOS – APARENTE DESAVENÇA, ENTREVERO PRÉVIO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA – ELEMENTO SURPRESA NÃO EVIDENCIADO – QUALIFICADORAS NÃO EVIDENCIADAS – RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO PARA EXCLUIR AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
. A

absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa. “Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...).
(TJ-MT 10139926720198110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento:

02/02/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2021).

Assim, deve ser mantida a Decisão de Pronúncia, proferida pelo Juízo
a quo
. Há necessidade que os Recorrentes, sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

2.
DA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.

No que concerne ao pedido de desclassificação para lesão corporal seguida de morte, com o reconhecimento da ausência de
animus necandi
, a tese, igualmente, não prospera quando se analisa os elementos carreados aos autos.

In casu
, é inegável que há nos autos provas suficientes a demonstrar a materialidade e os indícios de autoria em relação aos presentes descritos na denúncia, não havendo outro caminho senão a admissibilidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente para causa.

Destarte, incabível, neste momento processual, acolher a tese desclassificatória, sob pena de usurpar a competência do Júri Popular, já que das provas carreadas aos autos, não restou claro e evidente que os executores não tivessem a intenção de matar a vítima, voluntariamente, diante sobretudo da intensidade dos golpes aplicados, descritos no auto de exame cadavérico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA INCONTROVERSA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - INVIABILIDADE - INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI.
Para a pronúncia, é suficiente a existência de prova da materialidade e de elementos de convicção da autoria, exigindo-se, para a absolvição sumária com amparo na legítima defesa, prova incontroversa. Incabível a desclassificação do delito de homicídio para o de lesão corporal se as provas ensejarem dúvida a respeito do dolo do agente. Na fase de pronúncia, bastam indícios para que o acusado seja submetido ao juízo constitucional do Tribunal do Júri, competente para a decisão final quanto à existência ou não de animus necandi.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0145.16.035887-8/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/12/2022, publicação da súmula em 16/12/2022).

Pelo exposto,
conheço parcialmente
dos recursos interpostos e, nesta parte,
nego-lhes provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 04/03/2024